Tribunal: TJDFT
Processo: 0716940-68.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. ATRASO NA ENTREGA. REVELIA DA RÉ. FATO INCONTROVERSO. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ART. 405 DO CC/02. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.002 DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos do autor/apelado para decretar a resolução da promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade, e condenar a ré/apelante a restituir os valores pagos pelo consumidor adquirente, com correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. O recurso está adstrito a pleitear a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado.
2. Constatado que a promitente vendedora (apelante) deu causa ao desfazimento do negócio jurídico, ao não entregar a obra no prazo ajustado, inaplicável a tese firmada no Tema 1.002/STJ, in verbis: “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”.
3. Aos valores a serem restituídos, em razão da responsabilidade contratual decorrente de obrigação com mora ex persona, os juros de mora devem incidir a partir da citação, a teor do art. 405 do CC, segundo o qual “Contam-se os juros de mora deste a citação inicial”.
4. Recurso conhecido e desprovido.